Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0702020-19.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS PACIENTE: ANNA RAQUEL DE BRITO AKABOCI MAGERO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS em favor de ANNA RAQUEL DE BRITO AKABOCI MAGERO, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília que, rejeitando as alegações de nulidade da busca e apreensão e inépcia da inicial, não absolveu sumariamente a Paciente e determinou o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento. Relata o impetrante que a Paciente foi denunciada pela prática, em tese, do delito previsto no art. 302, § 3o, da Lei n.o 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool). Diante da recusa da Paciente no fornecimento de material biológico, e à luz do princípio nemo tenetur se detegere, aduz a nulidade da medida cautelar – deferida para que a Polícia Civil realizasse os exames de alcoolemia e toxicológico – de busca e apreensão do material biológico colhido pelo Hospital de Base do DF, pois colhido com a exclusiva finalidade de realização de exames específicos para o tratamento médico. Alega desrespeito à privacidade e à confidencialidade das informações do material genético da Paciente, afirmando que “não devem ser usadas ou reveladas para outros propósitos que não aqueles para os quais foram coletadas ou consentidas” (art. 9o da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco). Nessa esteira, sustenta nulidade do Laudo Pericial n.o 09401/20 (e aditamento) que atestou a presença de álcool no sangue da Paciente, visto caracterizar prova ilícita, nos termos do art. 157 do CPP, a ser desentranhada do processo. Também aponta inépcia formal da denúncia e falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, incisos I e III, do CPP, pois não especificados os fatos concretos viabilizadores da defesa, tendo em vista a ausência de base empírica mínima quanto à existência de culpa por parte da Paciente, vez que impreciso o excesso de velocidade alegado. Por fim, salienta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora e requer, em caráter liminar, a suspensão do procedimento criminal no 0735746-15.2020.8.07.0001. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da busca e apreensão do material genético da Paciente, reconhecendo o laudo pericial resultante como prova ilícita a ser desentranhada do processo, assim como para que seja reconhecida a inépcia formal da denúncia e ausência de justa causa, com o consequente trancamento da ação penal. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Pretende o impetrante a suspensão da ação penal e, ao final, o seu trancamento definitivo alegando prova ilícita, inépcia da inicial e ausência de justa causa para o seu prosseguimento. O d. magistrado ao examinar as preliminares e o pedido de absolvição sumária apresentado pela denunciada, destacou com propriedade, verbis: Vistos, etc. Ofertada DENÚNCIA de ID 75929369 contra ANNA RAQUEL DE BRITO AKABOCI MÁGERO, foi esta devidamente RECEBIDA em 30.10.2020 (ID 75941611). A ACUSADA foi CITADA em 26.11.2020 (ID 78335166) e apresentou RESPOSTA À ACUSAÇÃO (ID 79120546). Sustentou preliminar de nulidade de decisão que deferiu busca e apreensão de amostra biológica utilizada nos exames de alcoolemia e toxicológico, diante da inexistência de obrigação de o cidadão produzir qualquer prova contra si. Alega estar embasada, inclusive, em decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus 99289 (Páginas 10/11); acolhida a preliminar de nulidade do laudo, sustentou outra preliminar, agora de inépcia da inicial, quanto ao alegado excesso de velocidade, que se deu de forma imprecisa, resultando em ausência de justa causa, pois, segundo a Defesa, a peça inicial deixou de pormenorizar os fatos causadores de eventual culpa no acidente, combatendo, inclusive, a conclusão do laudo de exame de local. No mérito, pugnou pela absolvição sumária, ao fundamento de que ausente conduta culposa. Novamente teceu considerações a respeito da conclusão do laudo pericial de exame de local de acidente de trânsito e alegou não haver comprovação de que a acusada houvesse agido com negligência, imprudência ou imperícia para a ocorrência do sinistro em questão. Por fim, além de pugnar pela produção de prova testemunhal (ADEMIR DIAS CARDOSO JÚNIOR, FELIPE EUGÊNIO DE OLIVEIRA VAZ SAMPAIO, PRISCILLA LUISA SOARES PIAZZI THIAGO CRISTOVÃO DIAS MAGERO e LARISSA MICHETTI SILVA), oficiou pela realização de diligência junto ao Hospital Albert Sabin, visando à juntada de prontuário médico integral da acusada. Instado, o Ministério Público oficiou pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e que se desse prosseguimento ao feito por não se tratar de hipótese de absolvição sumária (ID 80717847). É o breve relatório. D E C I D O. Em relação às preliminares aventadas pela Defesa, tomando-se por base a própria decisão do Supremo Tribunal, cuja jurisprudência foi trazida à colação, aferiu-se que aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado tem, dentre outras prerrogativas básicas, (a) o direito de permanecer em silêncio, (b) o direito de não ser compelido a produzir elementos de incriminação contra si próprio nem de ser constrangido a apresentar provas que lhe comprometam a defesa e (c) o direito de se recusar a participar, ativa ou passivamente, de procedimentos probatórios que lhe possam afetar a esfera jurídica, tais como a reprodução simulada (reconstituição) do evento delituoso e o fornecimento de padrões gráficos ou de padrões vocais para efeito de perícia criminal. ... A invocação da prerrogativa contra a autoincriminação, além de inteiramente oponível a qualquer autoridade ou agente do Estado, não legitima, por efeito de sua natureza eminentemente constitucional, a adoção de medidas que afetem ou que restrinjam a esfera jurídica daquele contra quem se instaurou a “persecutio criminis”. Nesse passo, da análise da decisão acima retratada, verifico que a situação da acusada não se enquadra em qualquer das hipóteses ali previstas. Em momento algum os autos apontam que tivesse sido compelida a fornecer qualquer tipo de material que levasse a autoincriminação ou houvesse sido submetida à simulação com o objetivo de coleta do mesmo material genético ou que a hipótese dos autos se referisse à fornecimento de material gráfico ou de padrões vocais para efeitos periciais. Com efeito, a Justiça pode e deve determinar que a polícia judiciária proceda à busca daqueles elementos que busquem comprovar o crime em apuração e suas circunstâncias, seja ele qual for. Dentre estes elementos de prova a serem extraídos estão os bens, dinheiro, ou qualquer outro de qualquer espécie, inclusive material genético, como aquele retratado nos autos, que foi fornecido, em princípio, de forma livre e espontânea pela acusada, no interior de unidade hospitalar, para onde foi transferida e atendida para tratamento das lesões experimentadas em razão do sinistro pelo qual se vê denunciada. Em relação à conclusão do laudo de exame de local, resta evidenciado que as velocidades dos veículos foram aferidas levando-se em consideração os vestígios materiais encontrados (ID 75929383, Página 04), traduzindo-se por ser de 50km/h quanto à motocicleta e superior a 60km/h em relação ao veículo conduzido pela acusada (ID 75929383, Páginas 04 e 05), dados estes suficientes para circunstanciar a denúncia oferecida, como prova da materialidade e dos indícios de autoria. Demais considerações a serem feitas seja em relação à medida de busca e apreensão ou quanto à conclusão do laudo pericial, prescindem de análise probatória. E, nesse caso, decisão saneadora não é o momento adequado para se dirimir a respeito. Por tais considerações, rejeito as preliminares levantadas pela Defesa. E, por não se tratar de hipótese de absolvição sumária, nos termos previstos no artigo 397, caput, do Código de Processo Penal, determino que seja dado regular prosseguimento ao feito. É de conhecimento geral que o Habeas Corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, tem por escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões outras que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. Dessa forma, o trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese. A avaliação da real participação da Paciente no crime a ela imputada, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual, não se prestando a estreita via do habeas corpus à análise dos elementos de prova. Quanto à suscitada nulidade da busca e apreensão do material biológico, importa primeiramente elucidar não se visualizar prima facie afronta à garantia de não auto-incriminação (nemo tenetur se detegere), assegurada no art. 5o, LXIII, da CF, pois não foi a Paciente compelida a produzir prova contra si mesma, eis que não coagida ou ludibriada a fornecer o material apreendido e utilizado nos exames periciais. Sobre outro prisma, à semelhança da quebra de sigilo de dados “para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (art. 5o, XII, da CF), a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei no 13.709/18), que tem o respeito à privacidade como um de seus fundamentos, não obsta o acesso e tratamento de dados protegidos para fins exclusivos de “atividades de investigação e repressão de infrações penais” (art. 4o, III, ‘d’). Com efeito, a privacidade e a confidencialidade das informações médicas ou de material biológico colhido para exame de saúde, consoante previsto no art. 9o da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, cedem diante da necessidade do acesso e tratamento das informações e do material para fins de apuração criminal, desde que observada a reserva de jurisdição, como ocorreu in casu, em que a busca e apreensão foi legitimada por mandado judicial. Com a compreensão no sentido de não caracterizar prova ilícita a busca e apreensão de material biológico colhido para exames de saúde alheios à investigação, confira-se excerto extraído do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 134.018/RJ, de relatoria do Min. Edson Fachin, in verbis: “Ainda que assim não fosse, pelo que se depreende da impetração formalizada no Tribunal local, as amostras de sangue teriam sido previamente colhidas para ato médico, e não para subsidiar exames voltados à apuração penal. Não se articula, portanto, que o material, na condição de objeto de prova, tenha sido arrecadado de modo invasivo, mas que, em verdade, trata-se de apreensão de sangue previamente retirado por razões alheias à investigação. Oportuno enfatizar que o direito ao silêncio não significa, por óbvio, que as provas a serem produzidas, invariavelmente, pressuponham concordância do acusado. O princípio nemo tenetur se detegere, em verdade, no muito, deve ser compreendido à luz da distribuição do ônus da prova e, por conseguinte, da vedação de imposição ao acusado de condutas ativas que contribuam para os anseios processuais da acusação. Esse cenário não exclui de per se a legítima possibilidade de que as forças persecutórias, de forma não invasiva, colham as provas reputadas convenientes e associadas ao investigado. Nessa direção: “A observância do nemo tenetur não impossibilita a realização da prova, na medida em que há outras alternativas científicas à demonstração da autoria, da materialidade e para convencer o julgador acerca da responsabilidade criminal do sujeito (coleta de saliva em copos, xícaras utilizadas pelo suspeito ou acusado, coleta de filtro de cigarros).” (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2015. p. 211) De tal modo, a realização de exame pericial em amostras de sangue já retiradas para exames clínicos de pronto-atendimento, impossibilitada a aferição da ausência e voluntariedade na colheita do material sanguíneo, não ultraja, por si só, o inciso LVI, do art. 5o da Constituição.” (STF, DJE no 208, divulgado em 28/09/2016, publicado em 29/09/2016) negrito original Por sua vez, da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, não se verifica imprecisão na exposição do fato criminoso que inviabilize a defesa da Paciente. A denúncia apresentou descrição da dinâmica do fato delitivo, individualizou a conduta da acusada e especificou os elementos do crime, não se constatando falha na peça acusatória que impossibilite o exercício da ampla defesa e do contraditório. A velocidade dos veículos envolvidos no acidente e as conclusões do laudo de exame local são questões que demandam dilação e discussão probatória na fase instrutória do processo penal. A justa causa encontra-se presente no lastro probatório mínimo, porém de suficiente consistência, indicativo da materialidade e da autoria da infração penal. Assim, entende-se precoce, em sede liminar, a suspensão do trâmite regular do processo principal, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessária uma cognição mais profunda dos fatos constantes da denúncia para averiguar as alegações apresentadas pela Defesa. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator